Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728630-24.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA FORTES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIA FORTES DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0039182-11.2016.8.07.0018, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 92888648 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a executada sustenta que se encontra configurada a nulidade da Execução Fiscal, por ausência de Notificação pessoal a respeito do lançamento, porquanto realizada por edital, sem que fossem esgotadas as tentativas de citação por via postal, nos termos do art. 36, § 2o, da Lei Distrital no 4.567/2011. Subsidiariamente, a agravante alega a nulidade da constituição do crédito tributário, por não ter sido instaurado prévio processo administrativo, no qual lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora